Tribunal: CARF
Processo: 16327.720437/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720437/2019-39
ACÓRDÃO
3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as
receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as
receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito
de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores,
uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo
do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos
segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas
não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de
uma atividade econômica típica das seguradoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para afastar a exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras
decorrentes dos investimentos em ativos garantidores. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa
Bispo e Fábio Kirzner Ejchel.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
2
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS/Pasep (fls. 303 a 311) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 312 a 321), lavrado contra o
sujeito passivo em epígrafe, relativamente ao período 01/01/2015 a 31/12/2016,
cujas razões constam do Relatório Fiscal de fl. 280 a 302. Os valores lançados
foram de R$ 7.348.442,11 (sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos) para o PIS e de R$
45.221.184,63 (quarenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e
oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) para a Cofins, incluindo principal,
multa e juros, estes calculados até a data de lavratura do Auto de Infração.
A autoridade fiscal relata que com a edição da Lei no 11.941/2009, art. 79, XII,
revogando o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, as receitas financeiras deixaram
de integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins, por não serem consideradas
faturamento (receita bruta) decorrente da atividade.
Todavia, destaca que os rendimentos decorrentes dos investimentos dos ativos
garantidores das obrigações assumidas pelas seguradoras são operações
empresariais compulsórias destas instituições, tratando-se, assim, de receitas
brutas típicas do negócio, que, portanto, devem compor a base de cálculo do PIS e
da COFINS. Argumenta que este é o entendimento solidificado pela Receita
Federal, dentre outras, na Solução de Consulta SRRF08-Disit 91-2012, Solução de
Consulta COSIT no 83, de 2017 e Solução de Consulta COSIT no 126, de 2018.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
3
Pontua que a contribuinte é empresa do conglomerado Sul América, e tem por
objeto operar, exclusivamente, no ramo de seguro saúde, conforme art. 3o do seu
Estatuto Social.
Aduz que diante das peculiaridades e implicações das instituições financeiras e
equiparadas, dentre as quais as sociedades seguradoras, expressas disposições
legais estabelecem atividades empresariais a serem por elas exercidas de forma
compulsória.
Prossegue no seguinte sentido:
2.6 O Decreto-Lei no 73, de 1966, determina que as sociedades seguradoras devem,
compulsoriamente, constituir “reservas técnicas, fundos especiais e provisões”,
“além das reservas e fundos determinados em leis especiais”, “para garantia de
todas as suas obrigações”.
2.7 Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação
expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de
direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de
ações e debêntures a letras hipotecárias.
Salienta que a contribuinte deixou de incluir na apuração da base de cálculo das
contribuições os rendimentos financeiros oriundos dos ativos garantidores das
provisões técnicas. Afirma que conforme entendimento da fiscalização, as receitas
financeiras oriundas de investimentos compulsórios (relativas aos ativos
garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades que operam com
seguros, integram o seu faturamento, sendo, com isso, resultado direto da sua
atividade principal.
Conclui que as receitas com rendimentos oriundos dos investimentos dos ativos
garantidores das obrigações assumidas pela seguradora no período de jan/2015 a
dez/2016 compõem fatos geradores das contribuições lançadas.
Discorre acerca do procedimento fiscal realizado.
No tocante à legislação, assim relata:
4.1 A Lei Complementar no 70/91, que instituiu a Cofins, com amparo no art. 195,
inciso I, da Constituição Federal de 1988, estipulou o faturamento como base de
cálculo da contribuição devida pelas pessoas jurídicas, definido como a receita
bruta das vendas de bens e serviços.
(...)
4.2 Por sua vez, a Lei no 9.715/98, que dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
contribuição para o Pis/Pasep -, de que tratam o art. 239 da Constituição Federal e
as Leis Complementares no 7 e no 8, de 1970, estabeleceu de forma similar.
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
4
4.3 Da leitura conjunta dos arts. 278 a 280 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), conclui-se que compreendem a receita bruta da
empresa todas as receitas de venda de bens ou serviços que constituam objeto da
pessoa jurídica. Para melhor clareza, reproduzem-se os dispositivos citados:
(...)
Esclarece que entende por objeto da pessoa jurídica o constante de seu contrato
social ou o que na prática seja verificado, pelas atividades habitualmente por ela
exercidas, quando estas se afastam do objeto presente no contrato social ou
estatuto da companhia.
Ressalta que a Lei no 9.718/98 ampliou a base de cálculo das contribuições em
tela, ao determinar, em seus artigos 2o e 3o, § 1o, que o faturamento corresponde
à receita bruta da pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deveria ser entendida como
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para tais receitas.
Todavia, esse alargamento da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF, pelo
fato de que o art. 195, I, da Constituição Federal, à época da publicação da Lei no
9.718/98, apenas autorizava a instituição de contribuição social para o
financiamento da Seguridade Social que tivesse por base de cálculo folha de
salário, faturamento ou lucro. Assim, a incidência das contribuições sobre a
totalidade das receitas da pessoa jurídica (que extrapola o conceito de
faturamento) foi tida por inconstitucional.
Tal decisão ensejou a revogação, pelo art. 79, XII, da Lei no 11.941/2009, do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, que equiparava o conceito de faturamento à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, fazendo com que a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no regime de apuração cumulativa,
passasse a ser definida como a receita bruta da venda de bens e serviços,
disciplinada na forma do art. 2o e do art. 3o, caput, da Lei no 9.718/98, nos
seguintes termos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei n o 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Cita, então, o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, que define o faturamento da
seguinte forma:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I – o produto da venda de bens das operações de conta própria;
II – o preço da prestação de serviços em geral;
III – o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
5
IV – as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
Sustenta que, a partir de 28 de maio de 2009 (data da publicação da Lei no
11.941/2009), para apuração da base de cálculo, no regime cumulativo, da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devem ser consideradas as receitas
decorrentes do exercício do objeto social da pessoa jurídica, assim como aquelas
decorrentes das atividades verificadas no cotidiano da empresa, mesmo quando
estas se afastam dos objetivos expressos em seu ato constitutivo, ou quando os
ampliam.
Conclui que, havendo equivalência entre faturamento e receita bruta, nos moldes
do caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e da redação original do inciso I do art. 195
da Constituição Federal, a receita bruta operacional (faturamento) corresponde à
totalidade dos ingressos auferidos no desempenho da atividade típica da empresa,
segundo o seu objeto social, independente da natureza da empresa ou da
atividade desenvolvida pela mesma. Cita decisão do CARF a corroborar seu
entendimento.
Pontua que a contribuinte inclui-se entre as entidades relacionadas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212/1991, as quais apuram as Contribuições para o PIS e COFINS
sobre o faturamento, no regime cumulativo.
Relata que o faturamento principal, sinônimo de receita bruta, da empresa
seguradora, corresponde ao valor dos prêmios cobrados de seus clientes. Refere-
se a uma receita da atividade típica da seguradora, qual seja, a proteção aos
clientes contra os efeitos resultantes de eventuais sinistros que possam lesá-los.
Aduz ser este também o entendimento da SUSEP, autarquia responsável pela
fiscalização dos mercados de seguros, nos termos do Parecer
SUPEP/DITEC/CGSOA/DIREF/No 62/13. Argumenta que tal parecer traz ainda, uma
importante definição quanto ao objeto da fiscalização – as receitas financeiras
oriundas das Reservas Técnicas. Cita:
“Neste ponto, no entanto, cabe ressaltar que a operação de seguros caracteriza-se
por apresentar ciclo financeiro negativo. Em outras palavras, a operação securitária
tem como característica a captação de recursos, uma vez que, em condições
normais, os prêmios são recebidos antes do pagamento dos sinistros. Tal
característica, inerente à operação, permite que a seguradora aufira receitas
financeiras que contribuem significativamente para o seu resultado, o que a
assemelha a uma instituição financeira.
Tendo em vista a característica da operação, entendemos ser possível considerar
que tais receitas estejam associadas às atividades ordinárias de uma seguradora, o
que permite a sua classificação o conjunto de receitas decorrentes das atividades
principais. Portanto, são receitas operacionais. Entretanto, por não estarem
diretamente relacionadas ao seu objeto social, não se enquadram no conceito de
receita bruta.”
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
6
Afirma que a Solução de Consulta DISIT No 91/2012 deixa claro que sobre o valor
total dos prêmios recebidos e também das atividades ordinárias (típicas)
resultantes do seu valor devem incidir a tributação, configurando-se em base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Ressalta que as provisões técnicas são formadas pelas empresas seguradoras a
fim de atender ao disposto no Decreto-Lei no 73/66, que determina em seus
artigos 28, 29 e 84 a obrigatoriedade do investimento do capital para a formação
das chamadas reservas obrigatórias, compostas de reservas técnicas, fundos
especiais e provisões. Tal regramento estabelece que as sociedades seguradoras
devem compulsoriamente constituir reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, para
garantia de todas as suas obrigações.
Relata que, atualmente, a Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, dispõe
sobre as normas que disciplinam a aplicação dos recursos das reservas técnicas,
das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, dentre outras.
Salienta que as reservas técnicas, os chamados ativos garantidores (ou
vinculados), ao serem aplicadas nas formas previstas na Resolução no 4.444,
geram rendimentos financeiros. Destaca que o que diferencia os rendimentos
financeiros advindos das aplicações dessas reservas técnicas dos de outros feitos
de forma deliberada pela empresa, é justamente o fato de que esses rendimentos
são provindos de aplicações compulsórias que a empresa tem, também como
atividade principal, que administra conforme determinação das normas.
Afirma que:
5.12 Assim, a parcela do patrimônio total da empresa destinada à reserva técnica,
sua efetivação e investimento compulsório e a cotidiana administração da alocação
destes recursos nas diferentes aplicações normativamente admitidas compõem, por
expressa disposição legal, uma atividade empresarial inapelavelmente própria de
qualquer sociedade seguradora, ou seja, tal atividade empresarial constitui objeto
social legalmente tipificado dessas sociedades.
5.13 Dessa forma, as receitas auferidas sobre o valor de uma obrigação, que está
compulsoriamente investido, são oriundas de uma atividade típica de uma empresa
seguradora, e não há como se conceber, pois, que receitas decorrentes dessa
atividade não componham o faturamento da empresa e, assim, as bases de cálculo
da Cofins e da contribuição para o Pis/Pasep.
Pontua que o fato de as receitas serem oriundas de uma obrigação típica da
empresa, é de suma importância para diferenciá-las das receitas financeiras
próprias da instituição. Essas receitas financeiras, que não se consubstanciam em
base de cálculo para o PIS e COFINS, são as obtidas conforme ações de escolhas
próprias de investimentos pela empresa, de recursos já devidamente apropriados
ao patrimônio próprio dela, ao contrário das receitas advindas dos rendimentos
das reservas técnicas.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
7
Destaca que a Resolução no 4.444 define os segmentos a que se devem destinar os
investimentos compulsório das sociedades seguradoras e detalha as aplicações
admitidas para destinação dos recursos dos investimentos compulsórios em pauta,
bem como as formas de aplicação, os critérios de diversificação e os limites
porcentuais máximos admitidos em cada uma.
Argui que os ganhos de capital auferidos nas aplicações das reservas técnicas
servem para cobrir também um aumento monetário da obrigação assumida.
Assim, na medida em que uma obrigação pode ter o seu valor aumentado, a
reserva destinada para cobri-la também aumenta seu valor, para não haver um
“cobertor curto”.
Cita a Solução de Consulta Cosit no 83/2017, segundo a qual as receitas
decorrentes de atividades legalmente compulsórias integram o faturamento das
instituições seguradoras.
No mesmo sentido, aduz que a Susep, por meio da Circular no 32/2009, reitera seu
entendimento de que as receitas financeiras relativas a ativos garantidores das
provisões técnicas são receitas operacionais, específicas da operação de seguros,
previdência e capitalização.
Transcreve trecho da Solução de Consulta no 91 – SRRF08/Disit, de 2012, a fim de
corroborar seu entendimento de que a efetivação dos investimentos legalmente
compulsórios e sua cotidiana administração, caracterizam-se como operações
empresariais próprias, e portanto, típicas das sociedades seguradoras.
Frisa que nesse sentido decidiu o CARF, por meio do Acórdão n° 3301002.920, da
3a Câmara / 1a Turma Ordinária, envolvendo a contribuinte.
Cita decisão do Conselho Superior de Recursos Fiscais – CSRF, da SC Cosit no
83/2017 e da SC Cosit no 126/2018, para corroborar seu entendimento.
Discorre acerca das intimações efetuadas, bem como das respostas apresentadas
pela contribuinte, no curso da ação fiscal. Assim relata:
(...)
6.5 Como resposta ao item 1, a empresa afirmou que o valor mensal das reservas
técnicas é calculado na forma descrita na Nota Técnica Atuarial interna da
Companhia (Fls.184). Entregou também uma planilha com a composição mensal
das reservas técnicas (Fls.278). Complementando a resposta, a empresa esclareceu
que “não existe relação direta entre os prêmios recebidos e os valores destinados às
reservas técnicas.”
6.6 Para a constituição de suas reservas técnicas, a empresa utiliza-se de cálculos
atuariais que definem um montante de ativos de valor total capaz a garantir todas
as suas obrigações com eventuais sinistros. Em resposta à intimação, a empresa
detalhou o total de ativos garantidores dessas obrigações, assim como o total (de
obrigações) a ser coberto, para os anos de 2015 e 2016:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
8

Relata que a empresa foi indagada do motivo de haver excesso de ativos
garantidores. Em resposta, a contribuinte informou que mantém esse excesso
para se prevenir de situações de aumentos inesperados de sinistros, dado que o
valor a ser coberto é calculado apenas após o término do mês.
Aduz que conforme a Resolução Normativa ANS no 392 de 2005, art. 2o, a
totalidade do valor constituído das provisões técnicas deverá, obrigatoriamente,
ser lastreada por ativos garantidores na proporção de um para um. Assim, se a
empresa em janeiro tinha o total a ser coberto de R$ 1.605.378.743, e como total
de ativos garantidores o valor de R$ 1.662.063.798, então ela teve ativo suficiente
para garantir suas obrigações, gerando ainda um excesso de ativo vinculado.
Apresenta quadro com valores relativos dos ativos vinculados às reservas técnicas,
dos três primeiros meses de 2015 e destaca que o total das reservas técnicas é
inferior ao total dos ativos vinculados, justamente por causa do valor de excesso
de ativo vinculado.
Assim detalha:
6.10 Nas planilhas “Movimentação Mensal Pis/Cofins” de 2015 e 2016 (Fls.180 e
181) constam os valores dos rendimentos financeiros gerados somente pelos ativos
vinculados. Conforme tabela, em janeiro o total de receitas financeiras que esses
ativos geraram foi de R$ 17.923.924,37 (dezessete milhões, novecentos e vinte e
três mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos).
6.11 Ao questionamento de quais seriam as contrapartidas das receitas financeiras
advindas dos ativos vinculados, foi entregue pela empresa uma planilha (Fls.183)
onde demonstra que essas receitas têm como contrapartida as próprias contas dos
ativos vinculados que as geram, aumentando o montante da aplicação (em
destaque a conta do ativo “CDB/RDB” que é contrapartida das receitas de “Juros
CDB Vinc”):
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
9
(...)
6.12 Isso demonstra que os valores das receitas financeiras originadas dos ativos
vinculados “se incorporam” aos próprios ativos, aumentando o montante dos ativos
garantidores frente às obrigações assumidas. Com esse aumento “interno”, a
necessidade de a empresa vincular novos ativos diminui, inclusive para ter o
“excesso” de segurança.
6.13 Voltando à tabela do item 6.9.2, observa-se que em fevereiro o total de
obrigações a ser coberto passa a ser de R$ 1.674.001.252,50 (um bilhão, seiscentos
e setenta e quatro milhões, um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos), valor R$ 68.622.509,73 (sessenta e oito milhões, seiscentos e vinte e dois
mil e quinhentos e nove reais e setenta e três centavos) superior a janeiro. Desse
modo, em fevereiro, a empresa precisou aumentar o montante de ativos vinculados
para cobrir esse novo valor.
6.14 No entanto, os ativos vinculados do mês anterior, janeiro, geraram de
rendimentos financeiros o valor de R$ 17.923.924,37 (dezessete milhões,
novecentos e vinte e três mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete
centavos) o que aumentou o montante dos próprios ativos já vinculados. Com isso,
foi possível à empresa vincular uma quantidade menor de novos ativos para cobrir
as obrigações “a descoberto”. E dessa forma ocorreu sucessivamente durante o
transcorrer do período base.
6.15 Assim, como em fevereiro, em março o total a ser coberto aumenta, fazendo
com que a empresa necessite vincular mais ativos, mas num valor inferior ao
aumento das obrigações, pois os ativos vinculados já foram “aumentados” com as
receitas financeiras originadas e incorporadas por eles mesmos. O gráfico a seguir
ilustra essa situação.
(...)
Frisa que os rendimentos financeiros advindos dos ativos vinculados se tornam
parte deles mesmos. Logo, conclui que fica mais evidente a tipicidade das receitas
financeiras advindas dos ativos garantidores para com a atividade principal da
empresa.
Conclui que a administração e correta aplicação dos ativos garantidores é
atividade típica da empresa seguradora. Sendo as receitas financeiras desses
ativos parte dos próprios ativos garantidores, não há mais o que discutir sobre sua
tipicidade.
Assevera que da análise dos documentos relativos ao períodos de 2015 e 2016, a
empresa não incluiu nas bases de cálculo do PIS/PASEP e COFINS os valores
referentes aos rendimentos obtidos pelas aplicações compulsórias das reservas
técnicas, os quais devem ser adicionados à base de cálculo do PIS e da COFINS e
ser lançados de ofício.
Destaca que a apuração do crédito tributário foi realizada a partir dos
Demonstrativos de Apuração do PIS e da COFINS preparados pela contribuinte (fls.
180 e 181) e das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) informadas pela empresa
em 2015 e 2016 (fls. 14 a 63). Relata que nos demonstrativos fornecidos pela
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
10
contribuinte, foram destacadas em verde pela fiscalização as contas contábeis (13
em 2015 e 07 em 2016) relativas aos investimentos dos ativos garantidores,
acrescentando uma tabela com os valores objetos do lançamento fiscal.
Salienta que a base de cálculo do PIS e da COFINS objeto do lançamento fiscal foi
composta pelos faturamentos mensais das receitas dos rendimentos das
aplicações dos ativos garantidores, mês a mês, de janeiro de 2015 e dezembro de
2016.
2. IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação aos Autos de Infração, com os argumentos
abaixo resumidos.
Inicialmente, pugna pela tempestividade da Impugnação.
Alega que seu objeto social constitui em efetuar operações de seguro saúde
(conforme art. 3o do seu Estatuto Social) e frisa que a atividade de seguro por ela
desenvolvida é objeto de rígido controle e fiscalização por parte da SUSEP, nos
termos das disposições contidas no Decreto-Lei no 73/66.
Destaca que conforme art. 73 de tal regramento, é vedado às seguradoras o
desenvolvimento de quaisquer outras atividades que não sejam classificadas como
seguros. A violação ao artigo mencionado pode levar à aplicação de diversas
sanções, inclusive a proibição do desenvolvimento da atividade de seguro de
forma temporária ou definitiva.
Salienta que o STF já se pronunciou acerca da vedação ao desenvolvimento de
atividades por seguradoras que não se restrinjam ao ramo de seguros, em um dos
precedentes que embasou a edição da Súmula Vinculante no 32, acerca da
incidência do ICMS na alienação de salvados. Nessa perspectiva, argumenta que o
STF reconheceu, expressamente, que qualquer outra receita auferida pelas
seguradoras que não seja decorrente da atividade de seguros não seria
operacional.
Argumenta que seja em decorrência do estatuto social, da vedação expressa do
artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, ou, ainda, do entendimento do STF que deu
origem à Súmula no 32, resta evidente que a atividade operacional da Impugnante
deve se restringir às atividades de seguro.
Ressalta que conforme artigo 8o da Lei no 10.637/2002 e artigo 10 da Lei no
10.833/2003, as seguradoras estão sujeitas ao regime cumulativo de apuração da
contribuição ao PIS e da COFINS prevista na Lei no 9.718/1998 e regulamentado
na IN da RFB no 1.285/2012.
Argui que nos termos do artigo 2o da Lei no 9.718/1198, a contribuição ao PIS e a
COFINS são apuradas com base no faturamento da pessoa jurídica, termo cuja
definição era encontrada no parágrafo primeiro do artigo 3o dessa mesma lei (até
a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei no 11.941/2009).
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
11
Discorre acerca da controvérsia acerca do conceito de faturamento empregado
pelo artigo 3o da Lei no 9.718/1998, que equiparava faturamento à receita bruta e
pontua que em 2005, o STF declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 3o
da Lei no 9.718/1998 (julgamento do RE no 357.950/RS, 358.273/RS,
390.840/MG), decidindo que o conceito de faturamento, mencionado no referido
dispositivo, refere-se exclusivamente à receita decorrente da venda de
mercadorias e da prestação de serviços.
Destaca que nos autos do RE no 585.235, o STF reconheceu expressamente a
repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, decidindo pela
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
A esse respeito, esclarece que, nos autos dos Mandados de Segurança no
99.0011822-7 e no 99.0012290-9, foi assegurado à Sul América Companhia
Nacional de Seguros, que com a Impugnante integra o conglomerado Sul América,
o direito de recolher a contribuição ao PIS e a COFINS apenas em relação ao seu
faturamento, assim entendido como a receita bruta oriunda do desenvolvimento
de suas atividades empresariais.
Relata que nos autos do MS no 99.0012290-9, a segurança foi integralmente
concedida em primeira instância, tendo a União Federal interposto recurso de
apelação. A Colenda 3a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Região Fiscal, proveu parcialmente a apelação, reconhecendo a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998,
assegurando, assim, o direito de a Sul América Companhia Nacional de Seguros
recolher a contribuição ao PIS com base nas receitas auferidas nas vendas de
mercadorias e serviços.
Com relação ao Mandado de Segurança no 99.0011822-7, transcreve trecho da
decisão do Recurso Extraordinário, impetrado pela Sul América Companhia
Nacional de Seguros em face do acórdão do TRF 2a Região que denegou a
segurança, em que foi parcialmente provido o pedido, por meio de decisão
monocrática do Ministro Relator Cezar Peluso.
Ressalta que a própria Delegacia Especial de Instituições Financeiras da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro, órgão competente à época para fiscalizar a Sul
América Companhia Nacional de Seguros, por meio de despacho proferido nos
autos do processo administrativo no 10768.012845/99-14, expressamente
homologou o procedimento adotado pela referida sociedade para o cálculo e
recolhimento do PIS, qual seja, a exclusão de receitas financeiras, que não se
enquadram no conceito de receita operacional.
Sustenta que as tentativas das autoridades fiscais de cobrarem a contribuição ao
PIS e a COFINS relativamente a outras receitas que não fossem aquelas
decorrentes da atividade operacional das seguradoras, ou seja, dos prêmios
recebidos, mostraram-se frustradas de forma sucessiva. Afirma que tal
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
12
entendimento foi corroborado pela Nota Técnica COSIT no 21/2006, que, ao
analisar o conceito de faturamento para as sociedades seguradoras, foi taxativa:
“6.2. No caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros
Privados, não devem ser consideradas as receitas referentes às aplicações
financeiras de recurso próprios.
Assevera que tal posicionamento foi confirmado por meio do Parecer PGFN/CAT
no 2.773/2007, que não apenas afastou a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras das seguradoras, mas foi expresso no sentido
de que o conceito de receitas decorrentes da prestação de serviços “para as
seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento de prêmios”. Frisa que
cristalizou-se o entendimento de que quaisquer receitas diferentes das receitas de
prêmio não deveriam ser incluídas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Argumenta nos seguintes termos:
33. Certamente cientes de todo o acima exposto, as autoridades fiscais buscaram
fundamento para as ilegítimas cobranças objeto dos Autos de Infração ora
impugnados em um ajuste legislativo feito no conceito de receita bruta para fins da
determinação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS para abranger
receitas operacionais que não fossem decorrentes da prestação de serviços ou da
venda de mercadorias. Ocorre que tal ajuste jamais poderia embasar a cobrança
das referidas contribuições sobre receitas que não se classifiquem no conceito de
receitas operacionais, como se demonstrará a seguir.
Destaca que a Lei no 12.973/2014 alterou o caput do artigo 3o da Lei no
9.718/1998 para determinar que faturamento compreende a receita bruta de que
trata o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, que também foi alterado para
assim dispor:
“Art. 12. A receita bruta compreende:
I- o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.”
Argui que conforme exposição de motivos da Medida Provisória no 627, que foi
convertida na Lei no 12.973/2014, a alteração do artigo 3o da Lei no 9.718/1998
teria como objetivo apenas incluir os valores decorrentes do ajuste ao valor
presente decorrente da adoção das novas regras contábeis.
Alega que ainda que se admitisse a ampliação do conceito de faturamento pela
nova norma, o referido conceito permaneceu vinculado ao resultado da
consecução das atividades comerciais exercidas por cada contribuinte, sendo que
no presente caso deveriam ser consideradas apenas as receitas auferidas como
contraprestação ao exercício de sua atividade econômica seguradora.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
13
Argumenta que a legislação considerou “receitas da atividade ou objeto principal”
apenas as receitas decorrentes das atividades-fim, ou seja, as atividades relativas
aos propósitos econômicos que fundamentam a existência da pessoa jurídica,
ainda que não sejam as “principais” ou preponderantes para fins de faturamento.
Cita voto do Ministro Cezar Peluso no julgamento do RE 400.479-8/RJ e alega que
o entendimento nele é de que o faturamento da sociedade decorre de sua
atividade típica, da função econômica, que entrega ao mercado utilidade,
conveniência, valores ou benefícios. Sustenta que as atividades
preponderantes/principais de uma sociedade, para fins de classificação como
receita bruta, decorrem do enquadramento no CNAE.
Defende que conforme seu CNPJ, o único enquadramento no CNAE é o código
65.20-1-00, que engloba “sociedade seguradora de seguros saúde” e que não
poderia ser diferente, visto que por exigência legal, a impugnante está proibida de
desenvolver quaisquer outras atividades.
Destaca que a interpretação dada pelas autoridades fiscais à abrangência do
inciso IV do artigo 12 do Decreto-lei no 1.598/1977 está equivocada, na medida
em que alarga indevidamente o conceito de receita bruta definido pela legislação.
Alega que quando o conceito de receita bruta foi alterado, passou-se a considerar
como receita bruta apenas as receitas decorrentes das atividades-fim do
contribuinte, de modo que não são todas as receitas verificadas no cotidiano de
uma sociedade que são consideradas receitas brutas para fins da tributação pela
contribuição ao PIS e pela COFINS no regime cumulativo.
Ressalta que no regime cumulativo somente as receitas que se enquadrem dentro
do conceito de receita bruta, previsto na legislação, são passíveis de tributação
por tais contribuições.
Alega que este entendimento foi sustentado por autoridades fiscais e cita
precedentes jurisprudenciais.
Defende que as alterações introduzidas pelo artigo 3o da Lei no 12.973/2014 são
inócuas no que tange à cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS
relativamente a receitas da impugnante que não sejam classificadas como
operacionais.
Conclui nos seguintes termos:
47. Portanto, resta inconteste que, seja no período anterior à alteração introduzida
pela Lei no 12.973/2014 no conceito de receita bruta, seja no período atual,
somente poderão incluídas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
receitas operacionais que decorram intrinsecamente das atividades operacionais da
Impugnante, que, conforme amplamente demonstrado acima, são os prêmios
decorrentes das atividades de seguros.
2.1 Dos ativos garantidores das reservas técnicas
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
14
a) Breves comentários acerca dos investimentos compulsórios em ativos
garantidores.
Pontua que de acordo com o artigo 84 do Decreto-Lei no 73/1966, as sociedades
seguradoras são obrigadas a constituir reservas técnicas, fundos especiais e
provisões técnicas, com o objetivo de garantir todas as suas operações.
Discorre que a constituição das mencionadas reservas ou provisões é feita por
meio da destinação de bens, denominados bens garantidores ou ativos
garantidores, que são registrados na SUSEP e não podem ser alienados, ou, de
qualquer forma gravados, sem a prévia e expressa autorização da SUSEP.
Destaca que as regras atualmente em vigor sobre o tratamento de reservas
técnicas são as seguintes:

Resolução CMN no 3.042/2002, com alterações introduzidas pela Resolução CMN
no 3.308/2005 – que disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das
provisões e dos fundos das sociedades, bem como da aceitação dos ativos
correspondentes como garantidores dos respectivos recursos; e,

Resolução CNSP no 226/2010 – que dispõe sobre critérios para a realização de
investimentos pelas sociedades seguradoras.
Afirma que os critérios de aplicação dos recursos das reservas são extremamente
rígidos, com vistas a garantir a manutenção do necessário equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial entre ativos e passivos, tendo em vista as características das
obrigações assumidas nesse tipo de atividade.
Argumenta que a constituição de reservas ou provisões técnicas são pré-requisitos
ao exercício da atividade desenvolvida pela impugnante e consistem, em linhas
gerais, na destinação específica da parcela do lucro com o fim especifico de
provisionar valores considerados como suficientes para o pagamento futuro de
contingências que possam impactar a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial entre ativos e passivos e a capacidade de suportar os riscos
assumidos de terceiros.
Defende que a natureza compulsória da aplicação financeira não pode ser usada
para caracterizar tal atividade como sendo atividade empresarial das sociedades
seguradoras, devendo ser entendida somente como uma forma de garantir
liquidez às seguradoras.
b) Da natureza não operacional das receitas financeiras decorrentes de seus
investimentos legalmente obrigatórios em ativos garantidores
Alega que não é da essência do contrato de seguros a gestão de recursos
financeiros. Ressalta que o art. 73 do Decreto-Lei no 73/66 impede que
seguradoras pratiquem quaisquer atos que não sejam relacionados ao ramo de
seguros.
Assim, destaca que, embora parte das receitas decorra da obrigação legal de
manutenção de reservas ou provisões técnicas constituídas por meio da realização
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
15
de investimentos em ativos garantidores, pré-requisitos ao exercício do objeto
social da Impugnante, estas não configuram receita operacional para tal
sociedade.
Frisa que o objetivo da constituição de reservas ou provisões técnicas tem como
objetivo garantir o provisionamento de recursos necessários e suficientes para o
pagamento de contingências que se apresentarem no futuro.
Em razão disso, é obrigada a registrar os denominados ativos garantidores
perante a SUSEP e não pode deles dispor livremente, salvo se previamente
autorizada.
Argui que as receitas financeiras não são decorrentes da execução do objeto social
da Impugnante, mas sim, relacionados à natureza dos riscos envolvidos na
atividade por ela desenvolvida.
Ressalta que a atividade de intermediação de recursos financeiros, próprios ou de
terceiros, desenvolvida estritamente por instituições financeiras (art. 17 da Lei no
4.595/1964), não está incluída no objeto social da impugnante.
Alega que as receitas financeiras resultantes dos ativos garantidores não podem
ser consideradas como receita operacional da impugnante.
Destaca que esse entendimento foi confirmado pelas autoridades fiscais, por meio
da Nota Técnica Cosit no 21/2006.
Argumenta que o PIS e COFINS somente podem incidir sobre as receitas auferidas
em decorrência da atividade econômica de cada contribuinte. Prossegue nos
seguintes termos:
66. Importante destacar a impropriedade do argumento utilizado pela fiscalização
no sentido de que o disposto na Parecer SUSEP/DECON/GEACO/DIMES no 32/2009
corroboraria seu entendimento no sentido de que as receitas financeiras relativas
aos ativos garantidores das seguradoras seriam receitas operacionais, uma vez que
tal circular classificaria as receitas financeiras sobre os ativos garantidores como
sendo operacionais.
67. Primeiro deve-se destacar que a SUSEP nem qualquer outro órgão regulador
tem competência para alterar ou mesmo determinar o que deve ser considerado
receita bruta para fins da tributação do PIS e da COFINS das sociedades
seguradoras. O próprio parecer, inclusive, destaca que suas conclusões podem ser
aplicadas exclusivamente na esfera contábil.
68. Nesse sentido, inclusive, Parecer SUSEP/DITEC/CGSOA/COASO/DIREF no
64/2013, citado ao longo do TVF, ao analisar novamente o conceito de receita
bruta das sociedades seguradoras, formalizou entendimento expresso no sentido de
que a interpretação dada pelo órgão em questão possui aplicabilidade apenas para
fins contábeis das seguradoras, não tendo implicação na esfera tributária, estando
inteiramente desvinculada da legislação tributária, conforme se depreende do
trecho abaixo:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
16
“Ressaltamos, no entanto, que a definição acima se aplica somente para fins
contábeis. Para fins tributários, devem ser adotados os conceitos estabelecidos
na legislação tributária”
69. Corrobora o entendimento de que as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos compulsórios o disposto no inciso IV do artigo 1o da Lei no 9.701, de
17 de novembro de 1998, que possibilita às seguradoras a exclusão da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, dentre outras, “da parcela dos prêmios
destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas”. Referida previsão é
reproduzida pelo artigo 10, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 1.285, de 13 de
agosto de 2012.
70. Os referidos dispositivos normativos, ao preverem a possibilidade de exclusão
de tais parcelas vai ao encontro do próprio conceito de receita bruta para as
seguradoras, reconhecendo, por consequência, que tais valores, por estarem
relacionados com uma obrigação legal e regulatória (i.e., obrigatoriedade de
aplicar parte dos prêmios recebidos em investimentos no mercado financeiro que
comporão as reservas técnicas), não constituem receita tributável para as
seguradoras, estando de certo modo imobilizados nos investimentos que a
seguradora irá realizar.
71. Ora, se a parcela do prêmio que é destinada a constituir as reservas técnicas
das seguradoras não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que não
configura receita bruta da seguradora, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos realizados para compor tais reservas técnicas também não podem
ser consideradas como receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS, sob
pena de se tributar coisa que receita bruta não é.
Assevera que o CARF confirmou o entendimento quanto à impossibilidade de
tributar as receitas financeiras dos ativos garantidores, no julgamento de processo
da Azul Companhia de Seguros Gerais, realizado em 21.08.2014.
Afirma que a própria Sul América Companhia Nacional de Seguros obteve
recentemente decisão favorável do CARF (Acórdão no 3302-006.551, de 26 de
fevereiro de 2019) afastando a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
sobre variações monetárias ativas relacionadas aos ativos garantidores. Cita
ementa do julgado, bem como trecho do voto vencedor do caso e outras decisões
administrativas.
Defende não ser razoável considerar que as receitas financeiras possam ser
resultado da atividade empresarial de uma seguradora. Transcreve jurisprudência
da 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo e alega que a tendência,
inclusive na esfera judicial, é pela prevalência do entendimento de que os
investimentos compulsórios das empresas seguradoras não fazem parte da
atividade principal destas.
Assim conclui:
86. Ante o exposto, a conclusão inexorável a que se chega é a de que as receitas
financeiras decorrentes dos ativos garantidores das provisões técnicas obtidas pela
Impugnante são receitas financeiras atípicas não enquadráveis como operacionais
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
17
pelo simples fato de que não são originadas da exploração de seu objeto social,
mas sim decorrentes da natureza da atividade desenvolvida, que demanda a
adoção de mecanismos (exigidos legalmente) para atenuar risco de desequilíbrio
econômico-financeiro num cenário de contingências futuras.
Pugna pela procedência da impugnação, com o conseqüente cancelamento dos
autos de infração e a exoneração do crédito tributário relacionados às receitas
financeiras de ativos garantidores.
c) Da natureza não operacional dos valores em excesso dos ativos garantidores
e das receitas financeiras utilizadas para a constituição de novos ativos
garantidores
A impugnante alega que de acordo com o artigo 2o da Resolução Normativa ANS
no 392/2015, “a totalidade do valor constituído das provisões técnicas deverá,
obrigatoriamente, ser lastreada por ativos garantidores na proporção de um para
um”.
Argumenta que somente está obrigada a constituir ativos garantidores na
proporção acima mencionada, sendo que qualquer excesso constitui mera
liberalidade da impugnante.
Relata que manteve excesso de ativos garantidores no período objeto da
fiscalização para se prevenir de situações de aumentos inesperados, conforme
resposta dada no Termo de Intimação no 1.
Todavia, sustenta que os ativos garantidores em excesso não se tratavam de um
investimento compulsório, na medida em que não estava obrigada a realizá-lo.
Destaca que o principal argumento utilizado pela fiscalização para enquadrar as
receitas financeiras decorrentes dos ativos garantidores como receitas
operacionais da impugnante é o fato de que estes investimentos são compulsórios.
Cita trecho do Termo de Verificação Fiscal.
Pontua que neste sentido também foi o raciocínio das autoridades fiscais na
Solução de Consulta COSIT no 83/2017.
Aduz que, a contrário senso, as receitas financeiras que não decorram de
imposição legal, feitas por mera liberalidade da Impugnante, adotando-se o
racional utilizado pela própria fiscalização, não se enquadrariam como receita
bruta para fins da incidência do PIS e da COFINS. Alega que esse entendimento foi
confirmado pela Nota Técnica COSIT no 21/2006.
Aduz restar evidente que as receitas financeiras referentes ao excesso de ativos
garantidores, por decorrerem de mera liberalidade da Impugnante, e não estarem
de forma alguma atreladas às atividades do objeto principal das seguradoras, não
se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS.
Destaca, ainda, que também não merece prosperar o argumento utilizado pela
fiscalização no sentido de que o valor da receita financeira originada dos ativos
garantidores “se incorpora” aos próprios ativos que originaram os rendimentos, o
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
18
que demonstraria a “tipicidade das receitas financeiras advindas dos ativos
garantidores para com a atividade principal da empresa”.
Esclarece que utiliza parte das receitas financeiras obtidas com a aplicação nos
ativos garantidores exigidos pela legislação para realizar novas aplicações,
aumentando, assim, o total de ativos garantidores detidos pela impugnante para
fazer frente às suas obrigações. Com esse mecanismo, precisa vincular uma
quantidade menor de novos ativos para fazer frente às obrigações, pois os ativos
garantidores já existentes são aumentados com o valor do rendimento financeiro.
Pontua que o fato de tais valores serem reinvestidos em ativos garantidores não
tem o condão de caracterizá-los como receita operacional.
Salienta que conforme o inciso IV do art. 1o da Lei no 9.701/1998, as seguradoras
podem excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS, dentre outras, “da parcela
dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reserva técnicas”.
Argumenta que, se nem mesmo a parcela dos prêmios, que são em essência,
receita bruta da Impugnante, sujeitam-se à incidência do PIS e da COFINS, jamais
poderá prevalecer a cobrança de tais contribuições referentes às receitas
financeiras utilizadas para a constituição de novos ativos garantidores.
Aduz que o fato de tais rendimentos financeiros serem reinvestidos nos ativos
garantidores que os originaram não pode ser utilizado para sustentar a natureza
de receita da atividade principal da Impugnante, ou mesmo para justificar a
tributação desses valores.
Conclui que deve ser cancelada a cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS
relativamente às receitas financeiras dos ativos garantidores constituídos em
excesso, bem como relativamente às receitas financeiras utilizadas para a
constituição de novos ativos garantidores.
2.2 Da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
Defende que a cobrança de juros sobre as multas carece de fundamento legal,
visto que o parágrafo 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o art.
161 do CTN, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora apenas sobre o
valor do tributo (principal).
Alega que em nenhum momento o art. 61 da Lei no 9.430/96 faz referência à
penalidade pecuniária decorrente do não cumprimento de determinada
obrigação. Destaca que a multa de ofício não é débito decorrente de tributo e
contribuições, mas sim do descumprimento do dever legal de pagá-lo ou declará-
lo, conforme preceitua o art. 44 do mesmo diploma legal.
Frisa que a expressão “penalidade pecuniária” descrita no art. 113, parágrafo 1o,
do CTN, não se refere à multa de ofício, mas sim à multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Aduz que, caso seja mantida a incidência de juros sobre a multa, estar-se-ia
admitindo que a multa de ofício pudesse ser objeto de auto de infração. Ou seja,
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
19
que poderia haver a lavratura de auto de infração tão somente para exigir a multa
de ofício desvinculada de qualquer lançamento de tributo.
Destaca que o art. 161 do CTN, ao valor do crédito não integralmente pago,
estabelece claramente, em seu parágrafo 1o, que “se a lei não dispuser de modo
diverso”, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.
Alega, todavia, que existe lei dispondo de modo diverso. Assim ressalta:
“... Com rigor, a Lei no 8.981/95, em seu artigo 84, combinado com o artigo 13, da
Lei no 9.065/95, estabelece de modo cristalino que os juros de mora incidirão
exclusivamente sobre os tributos e contribuições sociais, nos seguintes termos:
...”
Pontua que, conforme autorizado pelo art. 161 do CTN, há lei dispondo de modo
diverso, alterando a forma de cálculo dos juros de mora, que passaram a ser
cobrados apenas sobre os tributos e contribuições sociais, o que não inclui
eventuais multas aplicadas sobre os mesmos.
Argui que a legislação em vigor não autoriza a aplicação dos juros de mora (taxa
Selic) sobre a multa de ofício.
Destaca que a legislação prevê a incidência de juros de mora apenas sobre a
multa isolada, como previsto no artigo 43 da Lei no 9.430/96.
Questiona qual seria a razão da edição de dispositivo específico sobre a aplicação
dos acréscimos moratórios sobre a multa lançada isoladamente, caso fosse a
intenção do legislador fazer incidir juros de mora sobre a multa de ofício. Pugna
que por mais essa razão, deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício lançada no presente caso.
Cita decisões administrativas.
A impugnante conclui restar evidente que a cobrança de juros sobre a multa de
ofício não pode subsistir, devendo ser cancelada, uma vez que não há fundamento
legal que autorize tal imposição.
2.3 Do pedido
Requer sejam julgados integralmente insubsistentes os lançamentos, cancelando-
se integralmente os Autos de Infração lavrados.
No mínimo, requer:
(i) nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional, sejam cancelados os
juros de mora e multa de ofício, uma vez que os Autos de Infração ora impugnados
estão baseados em alteração dos critérios jurídicos que vinham sendo adotados
pelas autoridades fiscais; e
(ii) sejam cancelados os juros de mora aplicados pela multa de ofício, em virtude da
ausência de fundamento legal que a justifique.
É o relatório.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
20
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP), por meio
do Acórdão no 16-92.993, de 12 de março de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. RECEITAS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras originadas dos “investimentos compulsórios” efetuados
com vistas à formação das “reservas técnicas”, em observância ao Decreto-Lei no
73/66, compõem a base e cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no regime de
apuração cumulativo. A efetivação desses investimentos normativamente
compulsórios e a cotidiana administração da alocação desses recursos consistem
em atividade empresarial própria e, em conseqüência, subsumem-se ao conceito
de faturamento, nos termos da atual redação do art. 2o e 3o da Lei no 9.718/98,
c/c art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. RECEITAS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras originadas dos “investimentos compulsórios” efetuados
com vistas à formação das “reservas técnicas”, em observância ao Decreto-Lei no
73/66, compõem a base e cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no regime de
apuração cumulativo. A efetivação desses investimentos normativamente
compulsórios e a cotidiana administração da alocação desses recursos consistem
em atividade empresarial própria e, em conseqüência, subsumem-se ao conceito
de faturamento, nos termos da atual redação do art. 2o e 3o da Lei no 9.718/98,
c/c art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Sul América Companhia de Seguro Saúde interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação.
Posteriormente, apresentou nova petição, na qual requer a juntada do parecer
elaborado pelo Exmo. Ministro aposentado Cezar Peluso, que analisou matéria igual à debatida
nesses autos.
É o relatório.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
21
VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS RENDIMENTOS DECORRENTES DOS INVESTIMENTOS EM ATIVOS GARANTIDORES E DA
TRIBUTAÇÃO PELAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a fiscalização verificou que a recorrente não
incluiu nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, dos períodos de 2015 e 2016, os
valores referentes aos rendimentos obtidos pelas aplicações compulsórias em reservas técnicas,
razão pela qual lavrou os correspondentes autos de infração, com base no entendimento de que
“[...] os rendimentos decorrentes dos investimentos dos ativos garantidores das obrigações
assumidas pelas seguradoras são operações empresariais compulsórias destas instituições
tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do negócio e, portanto, devendo compor as bases de
cálculo do PIS e da Cofins”.
Segundo a fiscalização, “[...] a parcela do patrimônio total da empresa destinada à
reserva técnica, sua efetivação e investimento compulsório e a cotidiana administração da
alocação destes recursos nas diferentes aplicações normativamente admitidas compõem, por
expressa disposição legal, uma atividade empresarial inapelavelmente própria de qualquer
sociedade seguradora, ou seja, tal atividade empresarial constitui objeto social legalmente
tipificado dessas sociedades”, razão pela qual as receitas financeiras oriundas de tais
investimentos compulsórios integram o faturamento da recorrente, devendo ser submetidas à
tributação pelas contribuições ao PIS e da COFINS, com base no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c
artigo 12, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.598/77.
Para corroborar seu entendimento, a autoridade fiscal menciona os
posicionamentos firmados pela Secretaria da Receita Federal na Solução de Consulta SRRF08-Disit
91-2012, na Solução de Consulta COSIT no 83 de 2017 e na Solução de Consulta COSIT no 126 de
2018, e decisões proferidas por este e. CARF.
Considerando que a autuação foi mantida pelo v. acórdão recorrido, a recorrente
interpôs Recurso Voluntário, sustentando que as receitas financeiras auferidas em investimentos
compulsórios não configuram receitas operacionais da empresa, uma vez que não são originadas
da exploração do seu objeto social, mas, sim, de investimentos compulsórios destinados a garantir
o provisionamento de recursos necessários e suficientes para o pagamento de contingências que
se apresentarem no futuro.
Defende que a natureza compulsória da aplicação financeira em tela não pode ser
usada para caracterizar tal atividade como sendo atividade empresarial das sociedades
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
22
seguradoras, devendo ser entendida somente como uma forma de garantir liquidez às
seguradoras, ressaltando que a atividade de intermediação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros não consta do seu objeto social, devendo ser desenvolvida (estritamente) por
instituições financeiras, nos termos do artigo 17 da Lei no 4.595/1964.
Neste sentido, menciona que a gestão de recursos financeiros não é da essência do
contrato de seguros, assim como, que “[a]s Sociedades Seguradoras não poderão explorar
qualquer outro ramo de comércio ou indústria”, nos termos do artigo 73 do Decreto-Lei no 73/66.
Para corroborar seu entendimento, cita a Nota Técnica COSIT no 21/2006 e o
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, assim como, decisões judiciais proferidas em Mandado de
Segurança, assegurando-lhe que as contribuições ao PIS e da COFINS incidam somente sobre o
faturamento (excluindo qualquer receita estranha ao faturamento, como as receitas financeiras), e
decisões proferidas por este e. CARF.
É o que passamos a apreciar.
A controvérsia se resume à subsunção (ou não) dos rendimentos decorrentes das
reservas técnicas, constituídas pelas seguradoras por imposição legal, ao conceito de faturamento
estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c artigo 12, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.598/77,
para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, sob a sistemática cumulativa.
A fim de analisarmos o ponto realmente controverso da presente lide, cumpre
elencar as questões fáticas e legais que envolvem a demanda e não são objeto de controvérsia.
A recorrente é uma empresa do conglomerado SulAmérica, e tem por objeto
operar, exclusivamente, no ramo de seguro saúde, sendo vedada sua atuação em quaisquer
outros ramos ou modalidades de seguro, podendo participar de outras sociedades, observadas as
disposições legais pertinentes, conforme estabelecido pelo artigo 3o do seu Estatuto Social. Por
ser uma Sociedade Seguradora, lhe é vedado desenvolver qualquer outra atividade que não seja
classificada como de seguros, uma vez que, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”.
O Decreto-Lei no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, também prevê a
obrigatoriedade de constituição de reservas técnicas pelas Sociedades Seguradoras para garantia
de todas as suas obrigações, ex vi:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
[...]
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
23
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Vigente à época dos fatos, a Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, do
Conselho Monetário Nacional – CMN, dispunha sobre as normas que disciplinam a aplicação dos
recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras,
estabelecendo diversas diretrizes e requisitos para aplicação dos recursos, assim como, limitação
quanto às modalidades de investimento, e de alocação por modalidade para cada segmento.
Ainda, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 2o da Resolução Normativa no
392, de 9 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, “[a] totalidade
do valor constituído das provisões técnicas deverá, obrigatoriamente, ser lastreada por ativos
garantidores na proporção de um para um”.
No que se refere à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, merecem
transcrição os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
24
Em breve síntese, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o
conceito legal de faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS no
regime cumulativo, passou a compreender não só a receita bruta de vendas de mercadorias e da
prestação de serviços em geral, mas também o resultado auferido nas operações em conta alheia
e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Neste sentido, merece referência o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos do RE no 400.479 e RE no 609.096, pelo Tribunal Pleno, no sentido de
que o conceito de faturamento “[...] está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes
do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-
AgR-ED”.
Neste cenário – e aqui se inicia a controvérsia -, a Receita Federal começou a emitir
posicionamentos no sentido de que, diferentemente das receitas financeiras próprias da
instituição, obtidas conforme ações de escolhas próprias de investimentos pela empresa, as
receitas advindas dos rendimentos das reservas técnicas seriam oriundas de uma atividade típica
de uma empresa seguradora, configurando, por conseguinte, receita operacional.
Destaca-se, neste sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91, de 02 de abril
de 2012, cuja ementa transcrevemos parcialmente abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
[...]
Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação
expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de
direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de
ações e debêntures a letras hipotecárias.
A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das
obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em
seu objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do
objeto social dessas sociedades, tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do
negócio as receitas resultantes de seu exercício. Descabe cogitar, pois, de as
receitas, financeiras ou não, decorrentes dessa atividade empresarial compulsória
não integrarem o faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito
irredutível deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei
no 9.718/98. Portanto, tais receitas compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep das sociedades seguradoras.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
25
Deste modo, receitas decorrentes de "variações cambiais", quando tocantes a
investimentos legalmente compulsórios, integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora.
Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da sociedade seguradora, não integram o seu faturamento e, assim,
não sofrem a incidência da contribuição para o PIS/Pasep. É o caso, por exemplo,
do recebimento de "juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso".
No mesmo sentido, transcrevemos também parcialmente a ementa da Solução de
Consulta COSIT no 83, de 24 de janeiro de 2017 (reiterada pela Solução de Consulta COSIT no 126,
de 14 de setembro de 2018):
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
Sabendo se tratar de tema ainda bastante controvertido em âmbito administrativo
e judicial, com a devida vênia, entendemos que tal entendimento não merece subsistir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao firmar o entendimento de que o conceito de
faturamento compreende o produto do exercício de atividades empresariais típicas, no
julgamento do RE no 400.479 Agr-ED, o E. Ministro Relator Cezar Peluso expressamente adverte,
em seu voto, que “tal moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins sobre
receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de “receita bruta total”, já
veementemente repelida pela Corte”.
A questão posta perante a Suprema Corte se referia à tributação pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de empresas que não tem como atividade principal a venda de
mercadorias ou a prestação de serviços, como as sociedades seguradoras e as instituições
financeiras. Assim, a interpretação dada pelo STF, bem como, as alterações introduzidas pela Lei
no 12.973/2014, não buscaram alargar as hipóteses em que determinada receita seria considerada
receita operacional, mas apenas resolver a problemática de se tributar empresas cuja atividade
principal não é propriamente a venda de bens ou a prestação de serviços.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
26
Neste sentido, merecem reprodução os seguintes excertos do voto do E. Min. Cezar
Peluso, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED:
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T.3.3, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 686/1990, dispõe, no item 3.3.2.3, que
“3.3.2.3. A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma
ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins.”
Conquanto não vincule a interpretação constitucional, tal definição oferece ponto
sustentável de partida metodológica para compreender faturamento como
expressão da receita advinda da realização da finalidade da empresa ou de seu
objeto social, o que lhe exclui, de plano, abrangência de meras atividades
acessórias, receitas puramente financeiras1, ingressos esporádicos, como a
venda de bens do ativo permanente, e meras entradas, dentre muitas outras.
[...]
Visivelmente débil, portanto, a capciosa proposta teórica que tende a confundir
o conceito de receitas empresariais típicas com o de receita bruta total. A
natureza ou finalidade específica de cada atividade empresarial que se
considere é indissociável da idéia jurídico-tributária de faturamento enquanto
representação pecuniária do seu produto.
Por isso, é preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de
empresa que a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta
por conta da correlação com seus objetivos sociais.
[...]
Venda de mercadorias e prestação de serviços são, por excelência, atividades
tipicamente empresariais. Mas as atividades empresariais genericamente
consideradas – que produzem faturamento – não se reduzem, na sua hoje
complexa variedade, àqueloutras, as quais configuram apenas caso particular em
relação à extensão lógico-jurídica do termo faturamento.
Por outro lado, insisto em que o reconhecimento da existência de atividades
empresarias outras que, posto não se limitem a venda de mercadorias ou
serviços, obtêm faturamento, não implicará, em nenhuma hipótese, conclusão de
que toda e qualquer receita se conteria no âmbito formal do faturamento. O que
se está a esclarecer e frisar, aqui, é apenas a submissão de determinadas receitas,
independentemente do setor de atuação empresarial, a um conceito – bastante
claro – de faturamento.

1 De empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
27
Não se está retrocedendo à inconstitucional ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/98, mas tão-só delimitando o real alcance semântico
do signo “faturamento”. (Grifamos)
Com isso em vista, assim se manifestou o E. Ministro Relator especificamente sobre
as atividades desenvolvidas pelas seguradoras:
Desse modo, ainda que bancos e seguradoras não vendam mercadorias, nem sua
atividade principal configure serviço, a incidência das contribuições sobre o
respectivo faturamento, consistente em receitas de intermediação financeira e de
prêmios de seguros, é de rigor, porque integrantes do conjunto de negócios ou
operações desenvolvidos por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
E não deixo dúvidas ao propósito: não considero as receitas decorrentes de
prêmios de seguros ou de intermediação financeira passíveis de tributação por PIS
e COFINS, porque se originariam de prestação de serviço, nem, muito menos, de
venda de mercadorias, mas pela boa razão de se conterem no âmbito do exato
conceito de faturamento que extraio do texto constitucional.
[...]
Do mesmo modo, seguradoras auferem receitas que provêm diretamente de seu
modelo de negócios, constituindo faturamento. Não colhe, portanto, a alegação
de que prêmios de seguros, porque preordenados à recomposição patrimonial
dos segurados em caso de sinistro, não integrariam faturamento da seguradora.
A natureza particular do contrato que mantêm com os clientes, os segurados, ou
o fato de suportar certos contingenciamentos específicos de seu regime jurídico,
não desnaturam o caráter nitidamente empresarial de sua atuação nesse caso.
E a razão evidente é porque a lógica empresarial, a razão negocial da existência
das seguradoras, assim como a dos bancos, é auferir lucros.
Embora guardem inegável relevância e sejam imprescindíveis ao funcionamento
da sociedade, não se trata de atividades benemerentes ou de caridade, mas
patentemente empresariais e, como tais, exercidas com o manifesto intuito de
obter faturamento como passo necessário, embora nem sempre suficiente, à
obtenção de lucro. (Grifamos)
Por fim, a proposta submetida pelo E. Ministro Relator e acolhida pela Suprema
Corte foi a seguinte:
A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar,
tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do
exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem
propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais
em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que,
escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. (Grifamos)
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
28
Por ser pertinente ao julgamento do presente litígio, deve-se ressaltar que, a partir
de uma leitura sistemática do voto do E. Ministro, resta incontroverso que receitas financeiras
atípicas seriam aquelas obtidas por empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade,
como o caso das seguradoras.
Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, podemos
analisar as atividades exercidas pelas sociedades seguradoras, a fim de determinar aquilo que se
considera atividade empresarial típica.
Como vimos, a recorrente tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de
seguro saúde. Além disto, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”. Assim, tanto
pelo Estatuto Social quanto pelo Decreto-lei que regulamenta a sua atividade empresarial, as
atividades da recorrente estão limitadas às atividades de seguro, sendo estas, nos termos do
artigo 3o do Decreto-lei no 73/66, aquelas que envolvem “os seguros de coisas, pessoas, bens,
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”.
No mesmo sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que “[p]elo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Neste cenário, a única atividade empresarial típica das sociedades seguradoras é a
oferta de seguro de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias (no
caso da recorrente, de seguro saúde), cujo faturamento é obtido com o pagamento do prêmio
pelos segurados. É esta a atividade empresarial típica de toda e qualquer sociedade seguradora.
O fato de a lei exigir investimentos compulsórios por parte das seguradoras não tem
o condão de alterar a natureza das receitas financeiras obtidas pela recorrente, ao exercer uma
atividade que não é típica do seu ramo empresarial.
O caráter acessório de tais investimentos salta aos olhos diante de uma simples
leitura do artigo 84 do Decreto-lei no 73/66, que prevê a sua obrigatoriedade, o qual
transcrevemos uma vez mais:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Ora, as obrigações contraídas pelas Sociedades Seguradoras são aquelas
decorrentes da oferta de seguros, que configuram a sua atividade principal. Por sua vez, a
constituição das reservas técnicas é mera exigência legal acessória para assegurar o cumprimento
das obrigações assumidas. Assim, a finalidade da empresa jamais será constituir o ativo
garantidor, bem como, os rendimentos advindos de tais investimentos sempre serão receitas
financeiras, uma vez que as seguradoras não se dedicam a tal ramo de atividade (e nem
poderiam).
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
29
Realizando o cotejo da modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que a
produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta por conta da correlação com seus
objetivos sociais, verificamos de forma cristalina que os investimentos (ainda que compulsórios)
são totalmente distintos das atividades previstas no contrato social das seguradoras (ainda que
façam parte do cotidiano da empresa).
O modelo de negócio e a atividade exercida pelas seguradoras para obtenção de
faturamento e, posteriormente, lucro, é a oferta de seguros. Por sua vez, os investimentos
compulsórios – ainda que impliquem receitas e, eventualmente, até mesmo, lucro – possuem
como finalidade assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora.
Como bem analisam Thais De Laurentiis e Márcio Costa, “[a] aplicação financeira
dos ativos garantidores não pode apresentar risco. Trata-se de investimento economicamente
eivado da maior segurança possível, de maneira a garantir, apenas, o retorno superior à inflação.
Busca-se, assim, evitar que os ativos garantidores percam valor frente à eventual desvalorização
da moeda”2. Ora, a compulsoriedade do investimento – alinhada às limitações impostas pela
legislação – apenas reforça o caráter acessório de tal atividade. Não me parece possível considerar
uma atividade compulsória como uma atividade empresarial típica, justamente, por faltar-lhe a
voluntariedade, a possibilidade de optar ou não pelo seu exercício, assim como, pelas condições
de sua realização.
Neste sentido, merece transcrição novamente o artigo 85 do Decreto-lei no 73/66,
que demonstra se tratar de investimento extremamente regulamentado e que depende de
autorização da SUSEP para sua alienação ou agravamento:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Assim, o argumento fazendário de que a compulsoriedade e habitualidade
transformariam a atividade de investimento em atividade típica das seguradoras não subsiste,
uma vez que apenas reforça se tratar de mera condicionante para exercício da atividade típica
desenvolvida pelas seguradoras – oferta de seguros. Neste sentido, cumpre ressaltar que não é a
habitualidade que determina o caráter empresarial típico de determinada atividade, até porque,
quase todas as empresas têm que exercer habitualmente atividades de contabilidade,
administração, gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc, e nem por isso tais
atividades são consideradas atividades principais das empresas.

2 LAURENTIIS, Thais De; Costa, Márcio. Rendimentos financeiros vinculados aos ativos garantidores das provisões
técnicas devem ser tributados pelo PIS/COFINS? In Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo
Magalhães Peixoto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Micheli Przepiorka (Coord.), 1 ed., São Paulo: MP, 2022,
pgs. 318-319.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
30
Por representar precisa análise da situação posta, merecem transcrição os seguintes
excertos do parecer do E. Ministro Aposentado Cezar Peluso, colacionado aos autos:
7. É falso que, imposto por lei cogente, o ato de aplicar recursos próprios para,
mediante constituição de reservas técnicas, garantir o cumprimento de suas
obrigações, embora sendo por isso habitual do ponto de vista prático, configure
atividade institucional típica das seguradoras, cujo objetivo social é prestar tutela
jurídica aos segurados contra consequências danosas de eventuais sinistros, e a
cuja prestação deve corresponder contraprestação representada pelos prêmios
convencionais, cujo pagamento é sempre devido por quem, na forma do contrato,
se beneficia da prestação do seguro. Como as demais empresas, as seguradoras
são, por lei, obrigadas a praticar diversos outros atos, sem que estes se reputem
inerentes, por rotineiros, a suas atividades típicas, que são sempre voluntárias. A
constituição das reservas técnicas não é atividade própria do objeto social das
seguradoras, a que correspondesse alguma contraprestação do Estado ou dos
segurados, mas condição de exercício regular de suas atividades típicas, análoga,
p. ex., a depósito judicial para garantia de embargos à execução, o qual também
gera receita financeira, mas que se não considera no faturamento da pessoa
jurídica depositante, embora a lei o exija para exercício do ônus defensivo. O que
a Receita Federal não vê, nem distingue é condição e atividade condicionada, nem
o fato óbvio de a receita financeira não significar aí contraprestação devida, pelo
segurado, por prestação de serviço típico da seguradora. As seguradoras não
prestam serviço de seguro ao Banco, quando depositam as reservas técnicas! A
extensão conceitual aqui carece, pois, de todo fundamento (a).
8. Não menos imprópria é a tentativa de equiparação entre as seguradoras e as
instituições financeiras, baseada no só fato, adiáforo, de ambas terem receitas
oriundas de aplicações financeiras. A diferença substancial, que obsta a qualquer
analogia para efeito de apuração do fato gerador e da base de cálculo das
contribuições, é que as instituições financeiras recebem valores que entram no
seu faturamento a título de contraprestação dos serviços típicos que prestam aos
clientes, ao passo que as seguradoras recebem renda financeira do que são, por
lei, obrigadas a investir para garantia dos compromissos contratuais, não porque
sejam contraprestação de prestação típica a terceiros, senão a título de condição
da suas futuras prestações.
Ou seja, do ponto de vista que interessa ao tema da consulta, que está em definir
o conteúdo normativo de faturamento, as receitas financeiras das aplicações
obrigatórias das seguradoras são idênticas, na essência, às de suas aplicações
voluntárias, a alugueres de imóveis seus, a dividendos de participação no capital
doutra empresa, a indenização de seguro de coisa própria sinistrada, a valores de
aumento do capital social, etc, verbas todas que, cabendo no conceito mais amplo
de receita tomada como gênero, se somam e incorporam aos ativos próprios, mas
não compõem a noção mais restrita de receita que, como espécie, corresponde à
ideia constitucional de faturamento, pela razão decisiva de que não significam
contraprestação de prática voluntária de alguma atividade típica das seguradoras.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
31
Não se concebe atividade empresarial típica que não seja voluntária ou
espontânea. É despropósito dizer que a prática de ato imposto por lei como
condição para exercício regular do comércio seja atividade negocial típica da
empresa. E nisto escusa insistir (b).
9. Mais inconsistente, ainda, é a argumentação de que as receitas financeiras
advindas dos investimentos para fim das reservas técnicas seriam de natureza
jurídico-tributária diversa das decorrentes de aplicações financeiras ordinárias,
porque estas são voluntárias e de recursos próprios, e compulsórias aquelas, as
quais incrementariam o total dos prêmios recebidos e, nesse sentido, nem seriam,
a rigor, de recursos próprios. A gratuidade do raciocínio, neste passo, é manifesta.
Não se descobre razão nenhuma que justifique classificação jurídica, ou contábil,
distinta para essas duas modalidades de receitas financeiras, porque são ambas
oriundas da aplicação financeira de recursos próprios das seguradoras, os quais,
no fundo, são integrados, não apenas pelos prêmios recebidos, mas por todas as
demais verbas que, como o capital social e outros ingressos ou ativos pecuniários,
formam o patrimônio financeiro responsável pelas obrigações das seguradoras
Somado a tudo o que foi exposto, merece menção o artigo 1o, inciso IV, da Lei no
9.701/98, abaixo transcrito:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; (Grifamos)
Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das atividades de seguro,
tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos segurados, ainda prevê a exclusão da parcela
dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta
operacional auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento de uma
obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e condicionante - dos
investimentos compulsórios, uma vez que, caso configurassem efetivamente uma atividade
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
32
exercida para obtenção de faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio
destinada à sua constituição.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16327.720020/2019-76; Acórdão no 3302-014.560; Relator
Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 19/06/2024)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.721224/2017-13; Acórdão no 3302-006.551; Relator
Conselheiro Corintho Oliveira Machado; sessão de 26/02/2019)
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades
típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta
forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de
aluguéis, produzidas por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das
reservas técnicas.
(Processo no 16682.720657/2011-66; Acórdão no 3301-005.361; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira; sessão de 24/10/2018)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS E RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.804 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720437/2019-39
33
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à
incidência de COFINS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.722920/2016-66; Acórdão no 3301-005.183; Relatora
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro; sessão de 26/09/2018)
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos em ativos garantidores.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe integral
provimento, no sentido de afastar a exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras decorrentes dos investimentos em ativos garantidores.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 670
DF CARF MF
Original